Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009692-62.2019.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA TOBIAS CARAMASCHI - CPF: 001.988.258-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO RECONHECIDA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS – VIOLAÇÃO À LETRA DE LEI EVIDENCIADA – PREJUÍZO CONFIGURADO – REVISÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. É irrelevante, para efeitos de admissibilidade da ação rescisória, que se tenha ou não esgotado todos os recursos contra a decisão rescindenda (Súmula 514, STF: “
admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”).

2. Nos termos do
caput
do artigo 975 do CPC, o lapso de dois anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir, a qual,
in casu
, é a sentença proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e não na fase de conhecimento.

3. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. Violação manifesta de norma jurídica, em fase de cumprimento de sentença, por homologação de cálculo aplicado em dissonância com o disposto no artigo 17o, § 6o, da Lei Municipal n. 568/1999.

5. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita
in oportune tempore
, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017). (AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Colenda Turma:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta pelo Município de Sinop/MT com intuito de desconstituir sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Sinop que, na
Ação Ordinária de Cobrança
6908-94.2013.811.0015, código 185757, proposta por
ROSANGELA TOBIAS CARAMASCHI
, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo Município.

Na peça inicial o Município/autor sustenta que o requerido ingressou com ação ordinária de cobrança com intuito de reconhecimento do direito à incorporação do adicional por antiguidade e merecimento, previsto na Lei Municipal n. 568/1999 (alterada pela Lei n. 663/2001), e ao pagamento da verba referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Aduz que, após os tramites processuais, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com reconhecimento do direito a progressão vertical e determinação de pagamento indenizatório correspondente e incorporação do adicional à remuneração conforme previsão do artigo 17 da Lei Municipal n. 568/1999 e alterações da Lei 663/2001.

Contra essa sentença foi interposto Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário no 81853/2015, que foi desprovido e retificada, em parte, a sentença, quanto à adequação dos consectários legais.

Afirma que o acórdão não foi objeto de recurso, sobrevindo, desta feita, o trânsito em julgado em 19/02/2016 (id. 8473704, pg. 8).

Já em sede de cumprimento de sentença, o município foi intimado para pagamento do valor de R$ 145.876,78 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), contudo, defendeu que o valor apresentado pelo réu caracterizou excesso de execução, o que ensejou a impugnação ao cumprimento de sentença, julgada improcedente, ao fundamento de que os cálculos apresentados estavam corretos.

Alega que a sentença que julgou a impugnação apresenta violação a dispositivo legal concernente ao artigo 17, § 6o da Lei Municipal 568/99, além do artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal, que impede que o adicional por antiguidade e merecimento tenha como base de cálculo a remuneração final do servidor, devendo ser calculado sobre o salário inicial do servidor.

Insurge-se, ainda, com relação ao índice de correção monetária aplicado, com base no Tema 810 do STF, repercussão geral, ao que aduz, ainda, a necessidade de concessão de tutela de urgência em razão da possibilidade de dano ao erário público diante do pagamento da verba indenizatória de forma incorreta, ao que pugna, ao final, pela procedência da demanda, exorbitância de honorários advocatícios fixados e necessidade de constar termo final para pagamento, ao que aduz que a parte requerida aposentou-se em 01/04/2014.

Requer a desconstituição da sentença para que seja determinada a feitura dos cálculos nos termos do artigo 17, § 6o da Lei Municipal 568/99, com base no salário inicial do servidor (i); reajuste dos encargos legais de acordo com o Tema 810 do STF (ii); afastamento ou minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (iii); e constar a data da aposentadoria como termo final para pagamento dos valores (01/04/2014) (iv).

O Réu, devidamente citado, apresentou contestação id. 51741983, ao que defendeu a ocorrência de (i) decadência da Ação Rescisória, ajuizada em 02/07/2019, tendo em vista o acordão ter transitado em julgado em 19/02/2016.

Pugna pela (ii) extinção do feito por ausência de interesse de agir, ao que defende que o autor se utiliza da presente demanda como sucedâneo recursal, bem como que houve concordância tácita com a decisão, pelo que não apresentou recurso específico no momento oportuno, bem como (iii) assevera que a decisão em procedimento executivo não precede de nova certificação de direito e que configuraria afronta à segurança jurídica.

No mérito, sustenta que os fatos narrados configuram inovação argumentativa, pelo que defende que não foram abordadas na contestação, apelação ou impugnação ao cumprimento de sentença da ação originária (i), que a interpretação normativa atribuída à norma não outorgou sentido excepcional (ii) e que os percentuais e encargos financeiros estão de acordo com o acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça (iii).

Decorrido prazo sem impugnação.

No id. 11100962, o Relator originário, Des. Márcio Vidal, em decisão monocrática, indeferiu a petição inicial ao fundamento de que se tratava de mero inconformismo com a decisão na ação de cumprimento de sentença.

Da decisão foi interposto agravo interno (id. 8664324).

Em novo julgamento monocrático, o Relator originário revogou a decisão anteriormente proferida e determinou o processamento da demanda, com concessão da tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença da ação originária (id. 49764957), cujo trecho destaca-se:

“Na espécie a que em mesa nesse momento, a decisão alcançada pelo trânsito em julgado padece de ilegalidade, porque violou, em tese, norma jurídica, dado que considerou os cálculos, apresentados pela Exequente, como corretos, por ter sido aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, quando, no entanto, para a progressão por antiguidade, deve-se calcular o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999.

Nota-se, portanto, que a probabilidade do direito esta demonstrada, pois a sentença que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, de consequência, homologou os cálculos da Requerida, encontra-se acometida, aparentemente, por vício, uma vez que, em tese, violou norma jurídica”.

A d. Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou oralmente.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CHARLY HOEGER – OAB/MT No 12668.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Excelentíssimos Desembargadores:

Preciso fazer uma correção, uma vez que, por algum motivo, não foi ofertada vista ao Ministério Público.

Pelo que ouvi de Vossas Excelências e do Procurador do Município de Sinop, Dr. Charly Hoeger, no presente caso, percebe-se que a situação descrita irá gerar um prejuízo imenso ao Município de Sinop, pelo que o ilustre advogado falou, em mais de 50 milhões de reais, em razão da aplicação da remuneração inicial ou final do servidor como base de cálculo.

Assim, diante dessas circunstâncias, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento da ação rescisória, no sentido de ser aplicado o teor do art. 17 da Lei Municipal de regência, nos moldes do que foi apresentado e postulado pela Procuradoria do Munícipio de Sinop.

É o parecer oral ministerial.

VOTO (
QUESTÕES
PRELIMINARES)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

1. Ausência de interesse de agir

Colenda Turma:

A parte requerida suscita preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, ao argumento que o autor se utiliza da presente demanda como sucedâneo recursal, bem como que houve concordância tácita com a decisão, pelo que não apresentou recurso específico no momento oportuno.

Certo é que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada, em nome da segurança jurídica. Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico), 7. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021):

“Ação rescisória é uma ação que visa a desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica – substrato indelével do Estado Constitucional – a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC). A ação rescisória serve tanto para promover a rescisão da coisa julgada (
iudicium rescindens
) como para viabilizar, em sendo o caso, novo julgamento da causa (
iudicium rescissorium
) (art. 968, I, CPC). A ação rescisória é um instrumento para a tutela do direito ao processo justo e à decisão justa. Não constitui instrumento para tutela da ordem jurídica, mesmo quando fundada em ofensa à norma jurídica. Em outras palavras, a ação rescisória pertence ao campo da tutela dos direitos na sua dimensão particular – e não ao âmbito da tutela dos direitos na sua dimensão geral”.

Ação rescisória visa desconstituir a coisa julgada, nas hipóteses taxativas expressamente delineadas, ou seja, cabe em desfavor de ato judicial que tenha se pronunciado de maneira definitiva sobre o mérito, transitada e julgado, como é o caso dos autos.

Pois bem. Nada há nas normas processuais que exija o prévio exaurimento das vias recursais para ajuizamento de ação rescisória, motivo por que não se pode utilizar esse argumento como óbice.

Assim, é irrelevante, para efeitos de admissibilidade da ação rescisória, que se tenha ou não esgotado todos os recursos contra a decisão rescindenda (Súmula 514, STF: “
admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”). Nesse sentido, destaca-se decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.062.973 - SP (2022/0026241-3)

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por EDEMILSON DONIZETE DE CASTRO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:

AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTÁRIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA AÇÃO TIRADA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NÃO DESAFIADA POR APELAÇÃO INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL PRECEDENTES - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 330; III. E 485.1?

TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Alega o recorrente violação e interpretação divergente da Súmula n. 514 do STF, no que concerne à desnecessidade de se esgotar recursos na ação original para viabilizar a proposição de ação rescisória, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s):

Consoante dispõe o artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, é possível rescindir decisão de mérito quando houver manifesta violação de norma jurídica e ter sido esta fundada em erro de fato verificável do exame dos autos através de ingresso de Ação Rescisória.

Dito isto, imperioso informar que em nenhum momento a legislação atual tem como requisito a proposição de recurso de Apelação, ou o esgotamento de recursos de modo geral, contra decisão de juízo a quo para viabilizar a proposição de Ação Rescisória (fls. 83).

Aliás, o tema já é tão amplamente pacificado em nosso ordenamento jurídico que existe Súmula formulada pelo Supremo Tribunal Federal neste sentindo, vejamos:

Súmula 514-STF: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos (fls. 83).

Isto é, a presente Ação Rescisória não deve ser julgada inepta, uma vez que a decisão que indeferiu os benefícios pleiteados pelo Recorrente foi transitada em julgada, bem como foi fundamentada através de laudo pericial que contém vício, isto é, não foi formulado por perito especialista, portanto apresenta manifesta violação de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos, preenchendo os requisitos necessários legais (fls. 84).

À vista disto, resta evidente que decisão que julgou inepta a inicial de Ação Rescisória desrespeita a Súmula 514 do STF, bem como ignora supracitado artigo. Da mesma forma, o Tribunal divergiu de sua própria jurisprudência ao considerar a inicial inepta, uma vez que é possível vislumbrar decisões que julgam sob a ótica de mencionada Súmula, isto é: [...] (fls. 84).

Outrossim, Nobres Julgadores, ao julgar a petição inicial da Ação Rescisória inepta por falta de interesse de agir, baseando-se apenas na não apresentação de Apelação, e ignorando os vícios do laudo acima apontados, ocorre em grave ofensa ao devido processo legal (fls. 86).

Isto é, o interesse processual do Recorrente resta comprovado nos autos da Ação Rescisória, bem como esta se enquadra nos dizeres legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, no entanto tais requisitos não foram ao menos mencionados do acordão recorrido (fls. 86).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, STJ, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/12/2009.

Ademais, não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes.

Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

Nesse sentido: "A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88". (REsp n. 1.806.438/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/10/2020.)

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.630.476/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.630.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14/8/2020; AREsp 1.655.146/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/8/2020; AgRg no REsp 1.868.900/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1.743.359/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/3/2020; AgRg no AREsp n. 1.632.328/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 02/09/2020.

Quanto à alínea "c", na espécie, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cabe alegação de dissídio com súmula, ainda que vinculante, mas apenas com os julgados que lhe deram origem.

Nesse sentido: "não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram". (AgInt no REsp 1.681.656/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27/6/2019.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.293.337/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/11/2016; AgInt no AREsp 959.727/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 20/10/2016; e AgRg no AREsp 468.219/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 13/6/2014.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se. (AREsp n. 2.062.973, decisão monocrática, Ministro Humberto Martins, Presidente, DJe de 22/04/2022).

De igual sorte, a irresignação por meio da rescisória afasta a concordância tácita com a decisão, uma vez que dentro do biênio decadencial (art. 475, CPC), a norma admite a irresignação, em circunstâncias excepcionais e expressamente delineadas.

Destaca-se,
en passant
, que a rescisória, no presente caso, não se conta do trânsito em julgado da matéria cognitiva, mas da decisão exarada no cumprimento da sentença, consoante se verá mais detalhadamente.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

UNÂNIME

2. Da admissibilidade do manejo da ação rescisória

A propositura da ação é embasada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, assim disposto:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Analisando o dispositivo vigente com a norma anterior, art. 485, V, CPC 73, depreende-se que houve ampliação da hipótese interpretativa, de vez que o CPC 73 fala em “lei”, e o atual, em
norma
, que abrange o resultado na interpretação, o que amplia a admissibilidade da
actio
para os entendimentos dos tribunais e os precedentes consolidados,
v.g
.

No caso concreto, a decisão atacada é a exarada no cumprimento de sentença, a qual, segundo se alega, inverteu a aplicação expressa no acórdão transitado em julgado.

A decisão atacada, a um só tempo descumpre o acórdão transitado em julgado e a lei municipal que dispõe de maneira diversa à hipótese versada nos autos.

Por isso, essa decisão tem carga de mérito à guisa da satisfação do requisito do artigo 966,
caput
, CPC. Além dos motivos supra, ela julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em teses substanciais. É decisão interlocutória de mérito passível de análise em ação rescisória.

Observa-se que o Código, no
caput
do art. 966, fala em “decisão de mérito” e não mais em “sentença de mérito”, como outrora. Isso porque prestigia as decisões parciais de mérito, que são aquelas entregues de forma parcelada, não mais vigendo, entre nós, a regra da incindibilidade do julgamento do mérito, presente na compreensão do CPC 73.

A norma, então, possibilita que decisão de mérito, e não apenas sentença – como no código anterior –, possa ser objeto de ação rescisória.

Assim,
admissível a via eleita.

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A parte requerida suscita prejudicial de decadência para propor a demanda rescisória, ao que argumenta que o marco inicial para o prazo do artigo 975 do Código de Processo Civil é o trânsito em julgado da sentença cognitiva.

Ocorre que a matéria sequer foi discutida na fase de conhecimento da ação originaria, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, e, portanto, é da última decisão proferida nesta fase que se deve contar o prazo decadencial para a propositura da ação desconstitutiva.

Nessa linha, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2.
Pleiteando-se a rescisão do
decisum
proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento
.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Não se discute o acórdão originário transitado em julgado, referente à porção cognitiva. Ao contrário, a decisão a qual se pretende rescindir (juízo rescidendo) consolidou-se no cumprimento da sentença e contém alteração da porção do mérito outrora consolidado no acórdão, determinando a utilização do artigo 18 e não do artigo 17, § 6o, da norma municipal, como previsto no acórdão. Ela foi proferida dentro do prazo bienal do artigo 975, CPC, uma vez que a decisão, em sede de cumprimento, transitou em julgado em 22/11/2017 e a ação rescisória foi ajuizada em 02/07/2019.

Portanto, não há falar-se em decadência. Rejeito tal prejudicial de mérito.

UNÂNIME

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo Município de Sinop/MT com intuito de desconstituir sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Sinop que, na Ação Ordinária de Cobrança 6908-94.2013.811.0015, código 185757, proposta por Rosangela Tobias Caramaschi, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo Município.

Pois bem. O Município de Sinop promoveu a presente ação rescisória com fulcro no
artigo 966, V
, ao argumento de que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no
salário inicial
(artigo 17, § 6o, da Lei Municipal n. 568/99) e não no
vencimento base do servidor
(art. 18 da referida lei), consoante determinado na decisão pretensamente rescindenda.

É de bom alvitre rememorar que a ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

O Município Autor argumenta que, em relação à base de cálculo utilizada para aferição da verba indenizatória, o juízo de primeiro grau fundou a improcedência com base no versado no artigo 18 da Lei Municipal no. 568/99,
in verbis:

Art. 18. No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário-base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário-base.

§ 1o O
salário base
dos servidores é o constante do anexo III.

§ 2o É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação.

Afirma que, o referido dispositivo regulamenta o cálculo da remuneração final, pelo que não é aplicável ao adicional por tempo de serviço, que possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, nos termos dispostos no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal n. 568/99:

Art. 17. Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 6o São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre
o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Pois bem. Em detida análise, tenho que razão assiste ao Autor em parte.

Violação de norma jurídica.
A propositura da ação, como se disse, é lastreada no preceito do inciso V, artigo 966, do Código de Processo Civil, lastreado em violação a norma jurídica, eis que a sentença rescindenda dispõe que os cálculos apresentados pela parte exequente, ora requerida, estavam de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei Municipal n. 568/1999, ou seja, calculados sobre o salário base do servidor, todavia, para a progressão funcional, em sua modalidade vertical (por antiguidade e merecimento) determinada na sentença e confirmada em segundo grau, tem-se, como base de cálculo,
o salário inicial do beneficiado
, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da mesma lei.

É de se ater, ainda, ao § 2o da lei em debate, que dispõe expressamente que
“É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação”
, e, por certo, não se está diante de gratificação por capacitação, portanto, não há que se falar em aplicabilidade do artigo em tela.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim,
torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999
.

(N.U 1009608-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA: INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE - PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei no. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007) ”

4. “A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (REsp 726.772/PB, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009) ”

5."Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente". (AR 94111/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 19/2/2018).

6. "Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. ” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/5/2013).

7.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

8. Apelo do Município não conhecido. Apelo Adesivo do Autor prejudicado e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0005433-69.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 20680/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, publicado no DJE 28/2/2019).

De tal modo, a decisão alcançada pelo trânsito em julgado está eivada de ilegalidade, porquanto violou norma jurídica que dispõe expressamente que, para a progressão por antiguidade, deve-se calcular o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999.

Importante destacar que a questão da aplicabilidade do artigo 18 da Lei Municipal n. 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, que previa expressamente o pagamento nos termos do artigo 17 da mesma lei, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual incontestavelmente viável o ajuizamento da presente ação rescisória.

Portanto, diante da flagrante violação ao que dispõe a regra do artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999 e ao inconteste prejuízo causado à parte autora, mediante a importância executada ser calculada com base em valores superiores devido pela municipalidade, a procedência da demanda, nesse ponto, é medida que se impõe, pois se enquadra nas hipóteses de cabimento insculpidas no artigo 966 do CPC.

Inovação argumentativa.
A parte autora suscita a necessidade de fixação de prazo final para pagamento do adicional por antiguidade e merecimento, ao que fundamenta que a parte requerida foi aposentada no ano de 2014.

Ocorre que tal fato não foi sequer ventilado quando do julgamento da ação originária, configurando verdadeira inovação, o que impede o manejo via ação rescisória, eis que não possui natureza recursal, haja vista o caráter de ação de conhecimento autônoma com intuito de impugnar decisões judiciais.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. No caso em tela, conforme assinalou o acórdão recorrido, nos autos da ação de cobrança originária, a ora recorrente não veiculou, em nenhum momento, a discussão a respeito de sua eventual ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, razão pela qual afigura-se descabido o ajuizamento de ação rescisória sob o fundamento de erro de fato.

4. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita
in oportune tempore
, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO BASE E NÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Argumento de que o percentual do adicional de periculosidade deve incidir sobre o salário base e não sobre o salário mínimo.

2. Se a matéria não foi questionada anteriormente, conclui-se que trata-se de inovação argumentativa, não podendo a Ação Rescisória ser manejada para tal fim, haja vista não possuir natureza recursal, mas sim ação de conhecimento autônoma como forma de impugnar decisões judiciais.

3.Violação à norma legal (art. 966, V, do CPC).

4. Para que a Ação Rescisória seja admitida por violação da norma jurídica, esta deve ser manifesta, ou seja, deve ser direta e frontal.

5. Ação Rescisória julgada improcedente.

(N.U 1017149-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEMA NÃO ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO RESCIDENDO – INOVAÇÃO TEMÁTICA NA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

No âmbito da ação rescisória, fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal (art. 966, V, CPC), é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa sobre questão que não foi oportunamente enfrentada no acórdão rescindendo.

(N.U 1008161-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Dos honorários advocatícios em sede de ação originária (alegado excesso).
A parte autora defende, ainda, a exclusão ou reajuste do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que, diferente do tema acima tratado, o pedido formulado busca uma revisitação a tema já transitado em julgado, o qual não se adequa a quaisquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória.

Em observância ao caráter excepcionalíssimo da rescisória, não é cabível a sua propositura contra discussão subjetiva quanto à ponderação da Justiça na fixação de honorários quando referida fixação não é eivada de ilegalidade, ou seja, quando o debate se refere à justiça do valor fixado. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE DISCUTE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DEBATE ACERCA DO VALOR, SE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20 E 485, V, DO CPC. DESCABIMENTO.

"Não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária. Apesar de ser permitido o conhecimento de recurso especial para discutir o quantum fixado a título de verba honorária quando exorbitante ou irrisório, na ação rescisória essa excepcionalidade não é possível já que nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5o, XXXVI, da CF/88)." Precedente: REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 18/03/2013.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 320.149/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 26/8/2013).

Ad argumentandum tantum
, tendo em vista que a impugnação do Município de Sinop foi exitosa apenas quanto ao coeficiente da gratificação, havendo, portanto, sucumbência mínima da exequente, de modo que este ônus deve ser suportado exclusivamente pelo executado, na forma prevista no artigo 86 do CPC, pelo que, não há que se falar em reparos, por qualquer lado que se analise.

Encargos financeiros.
Pretende a parte autora que sejam alterados os encargos legais, ao que sustenta a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da lei n. 9.494/97 e necessidade de aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (repercussão geral).

Contudo, não há que se falar em cabimento de ação rescisória em casos de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, sob pena de ferimento do entendimento firmado na Súmula 343 do STF. Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada contra o Estado de Santa Catarina objetivando a desconstituição do acórdão do Tribunal de origem que fixou a TR como índice de correção monetária do valor devido na sentença. No Tribunal a quo, jugou-se procedente o pedido. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido da ação rescisória.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de violação literal a dispositivo de lei deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confiram-se:

(AR 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013 e RE 590.809, relator(a):

Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014.)

III - É incontroverso que a nova regra de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública estabelecida pela Lei n. 11.960/2009 criou notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país.

IV - No Superior Tribunal de Justiça, a matéria sofreu várias mudanças de interpretação, ora afirmando-se sua incidência, ora rechaçando-se sua aplicação, até que finalmente a matéria foi pacificada no Tema 905.

V -
Notória a divergência jurisprudencial sobre a matéria, há a incidência da Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo,
in verbis
: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

VI - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (g.n.)

Portanto, rechaço o pedido formulado mediante seu flagrante descabimento.

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do 487, I, e 974, primeira parte, ambos do CPC, para
rescindir
em parte a sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 6908-94.2013.811.0015 e,
em sede de juízo rescisório
,
julgar parcialmente procedente
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6o, da Lei Municipal n. 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, inclusive quanto os honorários de sucumbência fixados, tendo em vista que a impugnação do Município de Sinop foi exitosa apenas quanto ao coeficiente da gratificação, havendo, portanto, sucumbência mínima da exequente, de modo que este ônus deve ser suportado exclusivamente pelo executado, na forma prevista no artigo 86 do CPC.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

É o voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Cuida-se de ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, proposta pelo Município de Sinop contra Rosangela Tobias Caramaschi, com fundamento em violação à norma jurídica (Código de Processo Civil, artigo 966, V), conforme registra a inicial:

[...] Em lucubração aos autos de origem, verifica-se que, por decidir que a base de cálculo para cômputo do adicional de antiguidade e merecimento deveria observar o disposto no 18 da Lei no 568/1999, o douto Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT violou os seguintes atos normativos:

(i) Artigo 37, inciso XIV, da CF/88
(norma constitucional que impede que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores);

(ii) Artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999
(preceitua que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional - adicional de antiguidade e merecimento - serão aplicados sobre o salário inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos);

(iii) Artigo 58 da Lei no 254/1993
(determina que o vencimento básico – salário inicial - é fixado em lei);

(iv) Artigo 71, § 1o, da Lei no 254/1993
(determina que as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens). [...]. (inicial, Id. 8473366 – fls. 6/7). [com negrito no original]

No caso, a sentença rescindenda não é a proferida na
ação ordinária de cobrança
(fase de conhecimento), mas sim em sede de cumprimento de sentença, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Quanto à discussão sobre qual base deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a base de cálculo, senão vejamos:

‘Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base’.

Diferentemente da base de cálculo do adicional de insalubridade, eis que o E. TJMT já vem decidindo que ‘o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município’ (Apelação no 83796/2014 - Classe CNJ - 198 Comarca de Sinop).

Sendo assim, o referido artigo institui como base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento o salário base do servidor.

Logo, não assiste razão ao Impugnante quanto ao alegado excesso na execução, eis que os cálculos apresentados pela parte Exequente se encontram em consonância com a Lei Municipal.

[...]

Correção monetária e os juros praticados contra a Fazenda Pública - 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos da Lei no 9.9494/97

Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa Referencial -, nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960, de 2009, a qual dispõe:

‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.

Portanto, não há desconformidade nos cálculos apresentados.

Logo, improcedente a pretensão do Impugnante.

‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na Impugnação, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

[...]

Sinop, 26 de abril de 2017 [...]. (Id. 8473739 – fls. 6/9).

De fato, pretende o autor, a pretexto de afastar excesso de execução indicado na impugnação, rediscutir matéria já decidida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento do reexame com apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
.

A ementa do acórdão da Quarta Câmara Cível está assim redigida:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — CABIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO — AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — INPC — JUROS MORATÓRIOS — OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA —

INCIDÊNCIA — CITAÇÃO— CORREÇÃO MONETÁRIA — DATADO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Os juros moratórios, por se tratar de obrigação ilíquida, somente são devidos a partir da citação. Para fins de atualização do valor, no tocante à correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 81853/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de dezembro de 2015).

O dispositivo da sentença retificada em parte pelo Tribunal é o seguinte:

[...] ‘Ex positis’,
julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 03/06/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50.

[...]

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações
.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]. (Id. 8473571 – fls. 17/19).

O acórdão da Quarta Câmara Cível transitou em julgado na data de 19 de fevereiro de 2016 (certidão, Id. 8473704 – fls. 8).

Assim, cabia ao autor propor ação rescisória daquele acórdão, com fundamento no artigo 996, V, do Código de Processo Civil, já que a alegada violação de disposição de lei decorreria da decisão proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
e não em sede de cumprimento de sentença.

Em recentes decisões, esta Turma decidiu pela improcedência da ação rescisória proposta pelo Município de Sinop em situação idêntica à da ré, também fundamentada em alegação de violação à norma jurídica de decisão proferida na fase de execução e não na de conhecimento.

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIO – INPC E IPCA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE.

1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal.

2. Ação improcedente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1009700-39.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 2 de dezembro de 2021).

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1009696-02.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 6 de agosto de 2020).

Por outro lado, está claro que o autor busca simples reexame da questão, em sede de rescisória, para que a Turma julgue matéria, de há muito, decidida, para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença.

No entanto, incabível a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, visto que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1364529/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Em conclusão, como o autor não propôs ação rescisória do acórdão da Quarta Câmara Cível (fase de conhecimento) nem interpôs recurso cabível contra a sentença rescindenda, está a utilizar da ação rescisória de sentença proferida em sede de cumprimento de sentença
,
como substitutivo daqueles, o que, repito, não é admissível.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 166.944,95: cento e sessenta e seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022